Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-53.2019.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001929-53.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA SOFIA MUSIALAK - CPF: 050.848.471-52 (RECORRENTE), OLIVIA APARECIDA MARTINS - CPF: 908.510.729-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0049-01 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001929-53.2019.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Juara/MT

Recorrente(s):

Claudia Sofia Musialak

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU SOMENTE NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE DEZ HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora.

A alegação de que o atraso do voo contratado pela Recorrente teve origem em razão de problemas de alegação de intenso trafego aéreo, não restou comprovada pela demandada, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso no voo, trecho de volta, por aproximadamente dez horas para chegar ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não se vislumbra situação excepcional passível de dano moral, já que a ré proporcionou que a autora chegasse ao seu destino final ainda que com atraso, não havendo provas nos autos de que evidenciam que a situação tenha feito a requerente perder compromisso inadiável ou importante, bem como, não se comprovou o abalo emocional sofrido.

A Reclamante alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea referente ao
trecho São Paulo e Cuiabá, com escala em Brasília. Alegou que o voo inicial estava programado para o dia 18 de junho de 2019, com embarque às 18h30min, chegando em Brasília às 20h15min. O embarque para Cuiabá estava programado para o mesmo dia às 21h10min, e a chegada às 23h55min. Porém, o voo chegou com atraso em Brasília, o que acarretou a perda da conexão para Cuiabá, e somente conseguiu embarcar no dia seguinte (19/06/2019), chegando ao destino final às 10h20min. Portanto, com mais de 10 horas de atraso do voo originariamente contratado.

Por sua vez, a requerida alegou que o voo sofreu atraso para o pouso da conexão em razão do tráfego aéreo, e que o atraso foi infimo. Além disso, a autora foi realocada no voo subsequente para a cidade de Cuiabá.

De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Assim torna evidente a falha da Promovida na prestação do serviço.

A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte Reclamante.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada, e o dano suportado pela consumidora, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

Restou demonstrado nos autos que o voo da autora sofreu um atraso de aproximadamente 10 horas para chegar ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Mas, como foi concedido hospedagem à passageira esse fato deve ser levado em consideração para fixação do valor da condenação à título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela PROMOVENTE
e CONDENO a Recorrida pagar a Recorrente a quantia de R$ 3.000,00, (três mil reais) a titulo de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021